Tribunal: TJDFT
Processo: 0014965-02.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014965-02.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Antes de examinar o pedido de arquivamento de ID: 30282855, abro vista dos autos para o DISTRITO FEDERAL, conforme requerido no ID: 2815935, bem como para indique as peças cujo traslado requer. Brasília, 24 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador